Tribunal: TJDFT
Processo: 0714397-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES REALIZADA VIA SISBAJUD REJEITADA. POUPANÇA E VERBA DE ORIGEM SALARIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INSUBSISTÊNCIA. ARTIGO 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Além da verba salarial (art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil), o inciso X do art. 833 também define impenhorabilidade dos valores existentes em caderneta de poupança, porquanto constituem reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais.
2. Nos termos do art. 854, § 3o do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, CPC.
3. Insubsistente a alegada impenhorabilidade dos valores constritos, não demonstrado o caráter de poupança ou de investimento, nem comprovada a alegada origem salarial dos demais valores bloqueados, ônus que lhe compete.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.